Tribunal: TJES
Processo: 0004327-21.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004327-21.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: JUSLEY IVANY PRETTI MACIEL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, é requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, segundo o §2° do art. 2° do Decreto-lei n.º 911/69, podendo ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título:

Art. 2º - [...] §2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título
, a critério do credor.

Cuida-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania:

Súmula nº 72/STJ
. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse mesmo sentido a iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
ex vi:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTITUIÇÃO DE MORA – NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO - RECURSO IMPROVIDO.
1 - A Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” 2 - Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou mediante o protesto do título, sob pena de não comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69. 3 - A notificação prévia do devedor, quando realizada por correspondência, depende da entrega do documento no endereço informado no contrato, comprovada pelo aviso de recebimento, não bastando a simples remessa para o local. Não se está exigindo que a assinatura no AR seja do devedor, podendo ser de terceiros, mas deve ser comprovada a efetiva entrega no endereço.
4 - Em que pese ser ônus do devedor noticiar eventual modificação de endereço, cabe ao Banco demonstrar o esgotamento das diligências para localizá-lo e, em não obtendo êxito, realizar o protesto do título por edital. 5 – Nos termos da Súmula 72 do C. Superior, a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, consequentemente, a extinção do feito sem julgamento do mérito. 6 - Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 30170011826, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 25/09/2017)

No caso,

a instituição financeira não demonstra a regular constituição em mora da apelada, na medida em que, como bem salientou o magistrado de primeira instância,
“
em que pese a tentativa de notificar o devedor, atenta-se que a mesma foi frustrada, uma vez que o retorno com a informação de ‘desconhecido’ não vislumbra êxito na comprovação da mora. Não tendo sido entregue a notificação ao devedor, nem utilizando a parte autora, cartórios extrajudiciais para notificar a mora do requerido, ou feito o protesto por edital, constato que não houve no presente caso, a devida constituição em mora do devedor, sendo esse pressuposto para a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária”
(fl. 48).

Dessarte, não comprovada a mora, inviável a busca e apreensão pretendida pela apelante, porquanto ausente condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

A esse respeito, confira-se a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA. ACORDO. PAGAMENTO DE PARCELA NÃO EFETUADO POR CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é necessário a comprovação de dois requisitos, quais sejam: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário. 2. A ação de busca e apreensão proposta pelo apelante em 31/03/2017 se baseia no inadimplemento da parcela de nº 20 do contrato de financiamento firmado com a apelada, com vencimento em 05/08/2016. Ocorre que a apelada demonstrou de forma suficiente ter celebrado um acordo com apelante para o pagamento das parcelas de nº.s 19 e 20, tendo efetuado o pagamento da primeira. Não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a apelada teria se recusado a efetuar o pagamento da parcela de nº 20, tal como ajustado no primeiro momento. 3.
Não restando preenchidos o requisito mora, inviável a busca e apreensão pretendida pela apelante.
4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 047170023502, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIÁRIAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MORA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A comprovação da mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido das ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, tal como dispõe a Súmula nº 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. O artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, preleciona que a mora será comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento. III.
A constituição da mora não se deu de forma válida, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, tal como preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 068180002039, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. DÉBITO ANTERIOR DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, é requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, podendo ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título (Súmula nº 72 do STJ). 2) A notificação extrajudicial que se refere o diploma normativo diz respeito ao inadimplemento atual do contrato. 3)
A comprovação de notificação do devedor a respeito de dívida pretérita, já quitada, não autoriza a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002172, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Registre-se, por oportuno, a impossibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual para aproveitamento dos atos processuais praticados, uma vez que tais preceitos visam a garantir prestação jurisdicional justa, não podendo ser utilizados para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações eivadas de mácula.

Em idêntica situação, outro não foi o entendimento adotado por esta Câmara:

Apelação cível. Ação DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO STJ. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, é requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, segundo o §2° do art. 2° do Decreto-lei n.º 911/69, podendo ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 2) Este Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, firmou o entendimento de que a ausência de comprovação prévia da mora no momento da propositura da demanda enseja a extinção do processo, desde que assegurado ao autor o direito à emenda da petição inicial. 3)
Não há como invocar os princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual para efeito da regular tramitação do feito ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados. Tais preceitos visam a garantir uma prestação jurisdicional justa, não podendo ser utilizados para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012150029762, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
, todavia, nego-lhe
provimento.

Sem condenação em honorários advocatícios porque não houve triangularização da relação processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. § 2º do art. 2º DO decreto-lei 911/69. INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. Recurso Desprovido.

1)
Seguindo a previsão do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula nº 72 no sentido de que:
“a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

2)
Não comprovada a notificação do devedor por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, não há que se falar em constituição em mora.

3)
Igualmente, não há como invocar os princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual para aproveitamento dos atos processuais praticados, pois visam a garantir prestação jurisdicional justa, não podendo ser utilizados para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações eivadas de mácula.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.